Tribunal: TJBA
Processo: 8023187-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023187-51.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ELISANA PEREIRA DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

EMBARGADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA AUTORIDADE IMPETRADA, CONSISTENTE NA CONVOCAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE NO CARGO PRETENDIDO, DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS (ID 82778612). DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO (ID 88559970). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PREJUDICIALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos por candidata aprovada em processo seletivo REDA contra acórdão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8023187-51.2021.8.05.0000, havia concedido a segurança para assegurar sua convocação para o cargo de psicóloga, conforme previsto no Edital SAEB nº 001/2021. A embargante alega omissão quanto à fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração após o cumprimento espontâneo da decisão judicial pela autoridade impetrada, com a efetiva convocação e ingresso da candidata no cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento da ordem judicial pela Administração, com a convocação da embargante e o seu efetivo ingresso no cargo de psicóloga em 11/08/2022, tornou desnecessária a apreciação dos embargos, cujo objeto era exclusivamente a fixação de prazo para cumprimento da decisão.

4. A perda superveniente do objeto, em razão da satisfação integral da obrigação imposta no mandado de segurança, retira a utilidade do recurso e evidencia a ausência de interesse recursal.

5. A ausência de manifestação posterior da parte embargante acerca do prosseguimento do feito reforça o esvaziamento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração não conhecidos, face ao esvaziamento do objeto pretendido.

Tese de julgamento
: “A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer determinada em mandado de segurança, com o efetivo provimento da parte impetrante no cargo pleiteado, acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração que visavam apenas à fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1022 e 998, § único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº
8023187-51.2021.8.05.0000
, em que figura como embargante
o

ELISANA PEREIRA DE ALMEIDA COSTA
e como embargad
o o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER d
o recurso horizontal
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora